Tribunal: TJPA
Processo: 0015310-03.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015310-03.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ROCHA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO S.A, MAXXIN NORTE LTDA, ESPÓLIO DE LEONILDO BORGES ROCHA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 456/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA contra acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, anulando a sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e extinguido a execução fiscal, para determinar o prosseguimento do feito.

2.

A embargante alega obscuridade quanto à fundamentação do acórdão, sustentando que as CDAs indicaram apenas os arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/1998, dispositivos que tratam da inscrição em dívida ativa, sem referência à norma material do ICMS, o que inviabilizaria a exclusão do Tema 456/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão ao afastar a aplicação do Tema 456/STF, quanto à natureza do crédito tributário inscrito em dívida ativa, ou se os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e clara ao consignar que o crédito inscrito decorre de auto-lançamento, referente a tributo declarado e não pago, afastando, portanto, a incidência do Tema 456/STF, que trata de antecipação de ICMS sem substituição tributária.
5. A menção, nas CDAs, aos arts. 52 e 53 da Lei nº 6.182/1998 refere-se ao procedimento de inscrição e não descaracteriza a natureza do crédito declarado. Assim, não há obscuridade que inviabilize a compreensão da motivação adotada.
6. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de vícios formais de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso.
7. A fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente, não se verificando negativa de prestação jurisdicional ou violação ao contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há obscuridade ou omissão quando o acórdão apresenta motivação suficiente para afastar a aplicação do Tema 456/STF, reconhecendo que o crédito inscrito decorre de tributo declarado e não pago.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito nem à complementação argumentativa da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.819.607/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 26894635, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo Ente Estatal contra Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA e outros.

Na inicial, o
Estado do Pará
objetiva a cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa referente ao ICMS, no valor originário de R$ 135.169,59 (cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A
Executada
, por sua vez, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, entre outros pontos, a nulidade da CDA com fundamento na inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456 da repercussão geral, por ausência de lei em sentido estrito que autorizasse a cobrança antecipada do tributo. Requereu, assim, a declaração de nulidade da CDA e a extinção da Execução Fiscal.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.
Tendo ocorrido constrição patrimonial, estabilizada a presente decisão ou com o advento do trânsito em julgado, determino a liberação dos ativos societários arrestados e/ou penhorados. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. CONDENO a exequente em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, preliminarmente, que houve erro material na sentença ao aplicar a tese do Tema 456/STF, sob o argumento de que os créditos inscritos na CDA não decorrem de antecipação tributária, mas sim de tributo declarado e não pago, conforme se extrai do próprio conteúdo da CDA e da fundamentação jurídica nela constante, baseada nos artigos 12, 15 e 52, da Lei Estadual nº 6.182/98. Sustentou que a fundamentação legal constante das CDAs se refere a tributo regularmente lançado por declaração do contribuinte, não havendo que se falar em exigência de lei em sentido estrito para o recolhimento, uma vez que a hipótese não configura antecipação sem substituição tributária. Destacou que a decisão afronta jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e requereu a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Requereu, ainda, que a Apelação seja conhecida e provida, reformando-se a sentença para afastar a nulidade da CDA e restabelecer o curso da Execução.

Apresentadas
contrarrazões
pelas partes Apeladas, sustentando, inicialmente, que o fundamento jurídico da Exceção de Pré-Executividade reside na ausência de indicação clara e específica do fato gerador e da norma que fundamenta a exigência tributária na CDA, o que inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa. Argumenta-se que os dispositivos legais mencionados nas CDAs (arts. 12, 15 e 52, da Lei Estadual nº 6.182/98) não apontam a hipótese de incidência tributária, mas tão somente os procedimentos para inscrição do crédito na dívida ativa, o que revela a ausência de fundamentação suficiente para sustentar a exigência fiscal. Aduziu que a nulidade da CDA não decorre exclusivamente da aplicação do Tema 456 do STF, mas da própria deficiência da constituição do título executivo extrajudicial, que não descreve de forma clara o fato gerador, a base de cálculo e o enquadramento legal do tributo, configurando, assim, título ilíquido e incerto, contrário às exigências do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal, nos moldes da fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão, a
Rocha Magazine Loja de Departamentos

LTDA
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando obscuridade no acórdão recorrido, vez que a certidão de dívida ativa (CDA) teria indicado, como fundamento legal da inscrição, apenas os arts. 52 e 53 da Lei estadual nº 6.182/1998, dispositivos que disciplinam a inscrição de créditos em dívida ativa, sem indicar o dispositivo material que descrevesse a hipótese de incidência tributária do ICMS. Assim, sustenta que não seria possível ao julgador afirmar que o crédito não se insere no Tema 456 do STF, e requer que o acórdão seja aclarado nesse ponto.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
, refutando o alegado e requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto que são meramente protelatórios e pretendem rediscutir o mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de obscuridade no acórdão recorrido, vez que a certidão de dívida ativa (CDA) teria indicado, como fundamento legal da inscrição, apenas os arts. 52 e 53 da Lei estadual nº 6.182/1998, dispositivos que disciplinam a inscrição de créditos em dívida ativa, sem indicar o dispositivo material que descrevesse a hipótese de incidência tributária do ICMS. Assim, sustenta que não seria possível ao julgador afirmar que o crédito não se insere no Tema 456 do STF.

Pois bem, impõe-se verificar se o acórdão padeceu de obscuridade quanto à motivação que afastou a incidência do Tema 456, isto é, se o ponto decisivo restou incompreensível ao ponto de dificultar o exercício do direito de defesa ou a formulação de eventual recurso.

No presente caso, verifica-se que não assiste razão ao embargante, visto que o acórdão foi claro ao esclarecer a razão de seu convencimento, ao mencionar que a execução fundamenta-se em crédito constituído por auto-lançamento materializado em CDA, a qual ostenta, até prova em contrário, a presunção de certeza e liquidez, vejamos:

Em análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia gravita em torno da natureza do crédito tributário consubstanciado nas CDAs executadas. O Juízo de origem, ao acatar a Exceção de Pré-Executividade, partiu de premissa equivocada, ao aplicar, indistintamente, o Tema 456 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS, sem substituição tributária e sem amparo em lei em sentido estrito, tendo a seguinte tese firmada: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” Todavia, no presente caso, as CDAs acostadas aos autos possuem origem em valores confessadamente declarados pelo contribuinte em documentos fiscais próprios, quais sejam, as Declarações de Informações Econômico-Fiscais – DIEFs. Resta evidente, portanto, que não se trata de antecipação de tributo sem substituição tributária, mas sim de inadimplemento de obrigação tributária declarada, de modo que se aplica a regra prevista no art. 204, do Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, assegurada pela certidão respectiva.
Evidenciada a situação dos autos que a sentença partiu de premissa equivocada, forçoso o reconhecimento da nulidade da sua fundamentação, razão pela qual a declaração de cassação é medida que se impõe. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a inscrição em dívida ativa de valores declarados e não pagos constitui título executivo extrajudicial legítimo. A título de ilustração, colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DO SINTEGRA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. DESACERTO. NULIDADE DO DECISUM. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação executiva com resolução do mérito, com fulcro no Tema 456/STJ.

2.O débito tributário objeto da CDA é decorrente de obrigação acessória de entrega de informação ao SINTEGRA;

3.Após a citação, o executado opôs exceção de préexecutividade.

Sobreveio a sentença que acolhe a Exceção declarando a nulidade da CDA, extinguindo o feito executivo, mas, fundamentando no Tema 456 do STJ (pagamento antecipado de ICMS)

Observa-se que a conclusão do colegiado, no sentido de que o crédito inscrito não se confunde com o crédito declarado inconstitucional no Tema 456, aparece vinculada à análise da natureza jurídica do título executivo e do procedimento de inscrição, o que constitui motivação apta a permitir o controle imediatos das razões de decidir.

A mera indicação, na CDA, dos arts. 52 e 53 da Lei 6.182/1998 (dispositivo que disciplina a inscrição na dívida ativa) não autoriza concluir, automaticamente, que falte motivação no acórdão, uma vez que a menção aos arts. 52/53 diz respeito ao procedimento de inscrição, não ao conteúdo final do lançamento. O acórdão, de modo compreensível, distinguiu a natureza do crédito inscrito, originado por auto-lançamento e revestido da presunção mencionada, do tipo de matéria versada no Tema 456. Assim, não há obscuridade que impeça a compreensão da motivação judicial.

Além disso, o embargante pretende que o acórdão venha a explicitar, item por item, como concluiu pela inaplicabilidade do Tema 456 apenas a partir da indicação, na CDA, dos arts. 52/53. No entanto, esse pedido busca, na prática, complemento probatório/argumentativo e reexame do acervo probatório e das conclusões jurídicas do colegiado, matéria vedada em sede de embargos de declaração.

Os embargos não se prestam para reabrir o debate sobre a suficiência da certidão ou para exigir que o julgador desenvolva linha argumentativa distinta da que adotou, vez que o acórdão já sinalizou, de forma suficiente, os motivos pelos quais considerou que o crédito inscrito não corresponde à hipótese constitucional discutida no Tema 456.

Ademais, a embargante invoca jurisprudência do STJ que reconhece a nulidade da CDA quando ausentes requisitos essenciais (por exemplo, indicação do fundamento legal do débito). No entanto, essa orientação não é absoluta e deve ser aplicada com cautela: quando a CDA contém elementos suficientes para identificar o crédito (sujeito passivo, natureza do tributo, valor, período, origem por auto-lançamento, etc.) e infere-se, no exame das peças, que a dívida não se enquadra na hipótese constitucional apontada pelo Tema 456, assim, não há nulidade automática do acórdão por suposta obscuridade.

Além disso, o citado entendimento do STJ reconhece limitações quanto à emenda/substituição da CDA e impede que o exequente utilize esse expediente para alterar o quantum ou o fundamento do lançamento. Nada disso, porém, impede que o julgador, a partir dos elementos constantes dos autos e da própria CDA, deduza que a matéria constitucional suscitada (Tema 456) não se aplica ao caso concreto. Portanto, a invocação de precedentes não demonstra vício formal do acórdão, apenas expõe um argumento já sopesado pelo colegiado.

Ressalte-se que para ensejar acolhimento dos embargos por omissão/obscuridade é necessário demonstrar o efetivo prejuízo processual, e que a falta de clareza comprometeu o exercício do contraditório, a possibilidade de recurso ou a defesa do embargante. O acórdão embargado contém elementos suficientes para a compreensão da conclusão adotada, não se verifica nulidade por negativa de prestação jurisdicional nem qualquer cerceamento de defesa inerente ao modo como a decisão foi fundamentada.

Os presentes embargos, portanto, não demonstram ofensa ao princípio do devido processo legal a justificar o acolhimento.

Assim, o acórdão atacado não padece de obscuridade, omissão ou contradição a justificar a integração pretendida nos embargos. Vez que a fundamentação adotada, à vista da natureza do crédito (auto-lançamento) e da presunção de certeza e liquidez da CDA, é suficiente e claro para afastar a aplicação do Tema 456 ao caso concreto, sem que isto importe em violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Desse modo, verifica-se que a pretensão do embargante busca, na prática, reexame de matéria de mérito e exigência de complementação probatória/argumentativa, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026